Tribunal: TJSP
Processo: 2074145-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pesquisa INFOJUD para localização dos endereços de parte dos citandos – Possibilidade – Incompletude dos registros das matrículas somadas ao excessivo número de partes a serem citadas que recomendam a realização da diligência pelo Juízo – Pretensão em conformidade ao princípio da celeridade processual e da inafastabilidade da jurisdição – Recurso provido.